Tribunal: STF
Processo: ARE 789275
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tabelião e registrador. Regime previdenciário. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. Agravo regimental não provido.